Tribunal: STF
Processo: RE 103915
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR. PREVALENCIA DO OBICE PREVISTO NO
INCISO VI DO REGIMENTO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE
SE JUSTIFICA, PARA AQUEM DA VIGENCIA DA LEI N. 6889-81,
POR SE TRATAR DE DIVIDA DE VALOR.